Tribunal: CARF
Processo: 11080.731877/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731877/2017-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.455 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
SCALINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2012, 24/02/2012, 25/04/2012
MULTA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015 foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão
geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos
dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo
único, inciso I, e 99 do novo RICARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/01/2012, 24/02/2012, 25/04/2012
MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Se o lançamento poderia ter sido
efetuado em 2012, a decadência se faz acontecer em 01/01/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
preliminar de decadência e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731877/2017-76
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.455 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731877/2017-76

João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP):
Trata o presente de notificação de lançamento para aplicação da multa isolada por
compensação não homologada, lavrada com base no disposto no art. 74, § 17, da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no valor total de R$ 74.590,54 (setenta e
quatro mil, quinhentos e noventa reais, cinquenta e quatro centavos).
Consta na Notificação de Lançamento no NLMIC- 2625/2017 (e-fl. 2) que a multa foi
lavrada como decorrência da não homologação das compensações de que trata o
processo no 10875.905727/2012-91.
Cientificada do lançamento em 14/11/2017, a autuada apresentou impugnação (e-fls.
10/12) em 14/12/2017. Em síntese, alega que teria ocorrido o decurso do prazo
prescricional para o lançamento. Subsidiariamente, requer a suspensão do
presente até o julgamento definitivo do processo no 10875.905727/2012-91.
[grifo nosso]
Ao proferir decisão acerca da impugnação (acórdão no 14-99.057, às fls. 28/31), a
8a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, mantendo o crédito
tributário exigido. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2012, 24/02/2012, 25/04/2012
Ementa:
PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E RESSARCIMENTO. RELAÇÃO DE
CONEXÃO. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine o sobrestamento
no âmbito do processo administrativo fiscal, regido, entre outros, pelo princípio da
oficialidade, obriga-se a Administração a impulsionar o processo até sua decisão final,
não podendo sobrestar o julgamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/01/2012, 24/02/2012, 25/04/2012
Ementa:
MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.455 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731877/2017-76

O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Se o lançamento poderia ter sido efetuado em 2012, a
decadência se faz acontecer em 01/01/2018.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado deste r. decisum, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
197/216), no qual distribui suas razões recursais nos seguintes tópicos:
 Da inconstitucionalidade da multa isolada
A Recorre assevera que multa prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996
fere as garantias fundamentais do devido processo legal e da presunção de
inocência, bem como, o direito de petição. Para corroborar seu argumento, traz
a baila decisões proferida pelos e. Tribunais Regionais Federais da 3a e 4o
Regiões. Cita que a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 encontrava em discussão no Supremo Tribunal Federal (à época da
interposição do recurso voluntário) por meio da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905 e do Recurso Extraordinário (RE) no
796.939/RS, que fora admitido em regime de repercussão geral.
 Irretroatividade da multa isolada de 50% incidente sobre as
compensações não homologadas.
Em síntese, alega que a alteração da redação do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 pela Medida Provisória no 656/2014 institui nova penalidade, a
qual seria aplicável apenas aos fatos ocorridos após 07 de outubro de 2014.
 Da decadência da multa isolada
Defende, primariamente, que o prazo decadencial para a constituição do
crédito tributário referente à multa do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996
seria de 05 (cinco) da entrega da declaração de compensação, por aplicação da
norma contida no § 5o do mesmo artigo.
Subsidiariamente, pugna que o prazo decadencial aplicável ao caso seria o
previsto no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional - CTN
(primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado). Partindo dessa premissa, defende que:
[...] no presente caso, a transmissão da DCOMP se deu em 21/11/2011, o prazo para
lançamento da Multa Isolada começaria a fluir, nos termos do artigo 173,I, do CTN, em
01/01/2012, findando-se em 01/01/2017. Ou seja, quando da notificação do lançamento
da multa isolada, em 14/11/2017, esta já estava extinta pelo instituto da decadência
 Da impossibilidade de se manter a presente Notificação de Lançamento
Invoca o art. 116, II, do CTN para suscitar a impossibilidade de lançamento da
multa antes de decisão definitiva quanto à não homologação de compensação.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.455 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731877/2017-76

Na mesma linha, cita a suspensão da exigibilidade da multa em razão de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação,
nos termos do § 18 do art. 74 da lei 9.430/96.
Ademais, cumpre registrar que a não homologação (parcial ou total) das
compensações que acarretaram a aplicação da penalidade objeto dos presentes autos (DCOMPs
no
09017.24588.240112.1.3.01-4579,
no
12163.20094.240212.1.3.01-6544
e
no
33174.99943.250412.1.3.01-9092, nas quais foram utilizados créditos pleiteados no PER no
27740.89506.211011.1.1.01-8915) está sendo discutida no âmbito do processo administrativo no
10875.905727/2012-91, no qual houve a interposição de recurso voluntário que também foi
distribuído à minha relatoria. Assim, ambos os processos encontram-se vinculados no sistema e-
processo e o julgamento de seus recursos foi pautado para a mesma sessão de julgamento.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Da decadência da multa isolada
Neste tópico, o sujeito passivo apresenta como argumento principal a tese de o
prazo decadencial para a constituição do crédito tributário referente à multa do § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996 seria de 05 (cinco) da entrega da declaração de compensação, por aplicação da
norma contida no § 5o do mesmo artigo.
Como argumento subsidiário pugna que o prazo decadencial aplicável ao caso
seria o previsto no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional - CTN (primeiro dia do
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.455 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731877/2017-76

exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado). Partindo dessa
premissa, defende que:
[...] no presente caso, a transmissão da DCOMP se deu em 21/11/2011, o prazo para
lançamento da Multa Isolada começaria a fluir, nos termos do artigo 173,I, do CTN, em
01/01/2012, findando-se em 01/01/2017. Ou seja, quando da notificação do lançamento
da multa isolada, em 14/11/2017, esta já estava extinta pelo instituto da decadência
Com a devida vênia, entendo que o argumento principal é equivocado, já que o §
5o do art. 74 prevê prazo para a homologação da compensação declarada, o que em nada se
confunde com o prazo decadencial para a realização do lançamento da multa nos casos de não
homologação, o qual segue a regra geral prevista no art. 173, I, do CTN.
Posto isso, adentramos, então, à análise do argumento subsidiário, que é
pertinente em relação à norma aplicável, mas não o é quanto ao termo inicial do prazo
decadencial no caso concreto. Nota-se que a Recorrente está a considerar a data do envio do
pedido de ressarcimento (21/11/2011) como termo a quo, todavia, a multa foi aplicada em
virtude da não homologação das declarações de compensação a ela vinculadas, as quais foram
apresentadas nos dias 24/01/2012, 24/02/2012 e 25/04/2012.
Sendo assim, irretocável a decisão de piso ao tratar do assunto. Portanto, por
concordar com a ratio decidendi consignada no aresto recorrido, peço vênia para, com fulcro no
disposto no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99, reproduzir trechos do voto de lavra da I. Relator Celso
Toshio Sakamoto:
Embora suscite a prescrição, a impugnante se refere, evidentemente, à decadência do
direito de constituir o crédito tributário, no caso, a multa por compensação indevida. De
qualquer forma, é equivocado o raciocínio por ela empregado. O prazo prescricional
inicia-se a partir da constituição do crédito tributário; o decadencial, a partir da
ocorrência do fato gerador.
Tratando-se de compensação indevida, a data do fato gerador não poderia ser outra
senão a da compensação, ou seja, a data da transmissão da declaração de compensação
(DCOMP). Seguem na tabela abaixo os dados relativos às compensações indevidamente
declaradas:
DCOMP
DATA DA APRESENTAÇÃO
VALOR
09017.24588.240112.1.3.01-4579
24/01/2012
33.439,59
12163.20094.240212.1.3.01-6544
24/02/2012
79.724,82
33174.99943.250412.1.3.01-9092
25/04/2012
36.016,67
O lançamento da multa por compensação indevida não condiz com as modalidades
conhecidas como “lançamento por declaração” e “lançamento por homologação”. Sendo
assim, amolda-se à regra geral do art. 173 do CTN, que estabelece:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Nos termos do indigitado dispositivo legal e tendo em vista as datas das DCOMP,
constata-se que a marcha decadencial teve início em 01/01/2013, com o prazo fatal
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.455 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731877/2017-76

recaindo em 31/12/2017. A autuada foi cientificada do lançamento em 14/11/2017,
logo, dentro do prazo admitido.
Portanto, não se confirma a ocorrência da decadência. Não há que se falar em prescrição
haja vista o crédito tributário (a multa) não estar ainda definitivamente constituído.
[grifo nosso]
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar de decadência.

4. Do mérito
Quanto aos argumentos que suscitam a inconstitucionalidade da norma que
instituiu a multa1, é preciso salientar que o provimento de alegação nesse sentido seria o mesmo
que afastar a sanção cominada sob o fundamento de afronta à Constituição, o que equivaleria à
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade da lei, competência esta que não é dada a
este Colegiado, conforme o enunciado no 2 da Súmula CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No entanto, em se tratando da exigência da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei
9.430/1996 impende a este colegiado analisar o recurso levando em consideração as recentes
decisões do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 796.939 e na Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4.905.

4.1 Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso
Extraordinário no 796.939
Desde os idos de 2013 tramitavam no Supremo Tribunal Federal duas ações em
que se discutia a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430. São elas: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905 e o Recurso Extraordinário no 796.939, o qual fora admitido em
regime de repercussão geral.
Até então, tais ações careciam de decisão de mérito pelo Pretório Excelso, de
modo que, diante dos contumazes argumentos dos sujeitos passivos, citando-as para subsidiar a
tese de que a multa deveria ser afastada (como no caso do recurso ora em análise),
invariavelmente, vinha destacando em meus votos a necessidade de que nesses processos
houvesse decisão pela inconstitucionalidade da multa, para que então fosse possível afastar a
aplicação da lei; nesse caso, não por pronunciamento acerca da constitucionalidade da lei, que
como dito no item anterior deste voto é defeso a este Conselho, mas sim devido à força
vinculante inerente às decisões em ADI ou RE com repercussão geral reconhecida pelo STF.

1 Sob tópico intitulado “Da inconstitucionalidade da multa isolada” (item II.2 da peça Recursal), a Recorrente
assevera que a multa lhe imposta fere as garantias fundamentais do devido processo legal e da presunção de
inocência, bem como, o direito de petição.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.455 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731877/2017-76

Eis que em 17/03/2023, o pleno do Supremo proferiu decisão de mérito nessas
duas ações, declarando a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015. Vejamos o que restou decidido em cada uma delas:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) N° 49052
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo
amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 7969393
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos
termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro
Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque,
acompanhando o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Observa-se claramente dos dispositivos acima que nas decisões proferidas pelo e.
STF restou consignado que o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é inconstitucional e, por
conseguinte, a multa nele prevista também o é.
Por derradeiro, cumpre dizer que, em 26/05/2023, a ADI no 4905 transitou em
julgado e os autos foram baixados em definitivo para o arquivo do STF. Em 20/06/2023, foi a
vez do Recurso Extraordinário no 796.939, com baixa definitiva para o Tribunal Regional
Federal da 4a região na mesma data.
Nesse cenário, considerando que a controvérsia posta nestes autos gira em torno
justamente da aplicação da referida multa, julgo que, com fulcro no disposto nos arts. 98,
parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF (incisos I e II, alínea b, do § 1o e no § 2o, ambos

2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242
3 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.455 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731877/2017-76

do art. 62 do antigo RICARF) deve a exigência fiscal de que trata este processo ser afastada por
este colegiado.
Resta prejudicada, portanto, a análise dos demais argumentos de defesa trazidos
em recurso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar preliminar de decadência e, no mérito, por dar
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a exigência da multa de que trata estes autos,
tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 pelo
Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do
Recurso Extraordinário no 796.939.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 109
DF CARF MF
Original